Tribunal: TJSP
Processo: 1022151-92.2018.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ção do julgado – Embargos acolhidos, sem fins modificativos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1022151-92.2018.8.26.0007; Relator (a): A.C.Mathias Coltro; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

A.C.Mathias Coltro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:

Embargos Declaratórios – Omissão – Ocorrência – Complementação do julgado – Embargos acolhidos, sem fins modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1022151-92.2018.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LELLO VENDAS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS S/C LTDA,
são embargados CLEIA VIEIRA DA SILVA, LAMBALLE INCORPORADORA LTDA.,
CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA, AGILLITAS SERVIÇOS DE
PAGAMENTOS LTDA., CEDRO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA - NOME
FANTASIA CURY e ITAPLAN BRASIL CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
sem fins modificativos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022151-92.2018.8.26.0007/50000 -Voto no 42688
2
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1022151-92.2018.8.26.0007/50000 Voto no 42688.
Comarca: São Paulo F. R. de Itaquera 5a Vara Cível.
Embargante(s): Lello Vendas Administração de Imóveis e Condomínios S/C Ltda.
Embargado(s): Cleia Vieira da Silva e Outros.
Natureza da Ação: Compra e Venda.
Ementa: Embargos Declaratórios Omissão Ocorrência
Complementação do julgado Embargos acolhidos, sem fins
modificativos.
Embargos de declaração: fls. 01/03 (incidental).
Acórdão: fls. 1085/1094.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: omissão. A embargante requer sejam
explicitadas quais requeridas foram condenadas solidariamente à devolução dos
valores, bem como quais serão as beneficiadas pelo pagamento da sucumbência.
É o relatório necessário.
Por tempestivos, são os embargos conhecidos.
Embora seja perfeitamente possível depreender-se da leitura do acórdão atacado
exatamente quais são as requeridas condenadas à devolução dos valores à autora,
bem como a quem se destina a verba honorária fixada, para que não pairem,
futuramente, dúvidas, o acórdão, a partir do segundo parágrafo de fl. 1093 passará a
ter a seguinte redação:
“Ressalte-se que, por evidente, a devolução de 75% dos valores pagos a
título de preço, bem como das cotas condominiais pagas indevidamente é obrigação
solidária das requeridas 'Lamballe Incorporadora Ltda.', 'Cury Construtora e
Incorporadora' e 'Agilittas Serviços de Pagamentos Ltda.'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022151-92.2018.8.26.0007/50000 -Voto no 42688
3
Assim sendo, em resumo, dá-se provimento ao apelo das empresas 'Lamballe
e Outras', para o fim de se fixar o termo inicial do cômputo dos juros de mora como a
data do trânsito em julgado; dá-se provimento ao apelo da requerida 'Itaplan' para o fim
de extinguir o feito com relação a ela, nos termos do artigo 485, VI, do CPC e nega-se
provimento ao recurso adesivo da autora.
Em razão do improvimento do recurso da autora, de rigor a majoração da
verba honorária, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC, para R$2.100,00, a qual
deverá ser dividida entre os patronos das requeridas, na proporção de 1/3 para cada
escritório que as representou ('Lello Vendas Administração de Imóveis e Condomínios
S/C Ltda'; 'Lamballe Incorporadora Ltda. e Outras' e 'Itaplan Brasil Consultoria de
Imóveis S/A.').
Essas as razões pelas quais se entende ser possível dar-se provimento aos
recursos das rés ('Lamballe e Outras' e 'Itaplan') e negar-se provimento ao recurso
adesivo da autora, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à
solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide e
legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à outra
conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora
teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme
sobre eventual desconsideração ao que quer que seja no âmbito do debate travado entre
os litigantes.
Ante o exposto, dá-se provimento aos recursos principais e nega-se
provimento ao recurso adesivo, nos termos enunciados.”
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração, nos termos enunciados, sem
fins modificativos.
A.C. Mathias Coltro
Relator